Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-06.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015374-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA AO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, §1º, DA LEI 9.873/99 – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A MULTA – NÃO CONSTATADA – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VALOR DA MULTA FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 57 DO CDC E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1º, §1º, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, incidindo apenas no âmbito federal.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1015374-06.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo F.A. n. 51.001.004.13-0009060.

Nas razões recursais a apelante apresenta as seguintes insurgências: a) prescrição do processo administrativo; b) ausência de caráter coletivo para validade do ato sancionatório; c) falta de motivação da decisão administrativa; d) ausência de fundamentação da decisão; e) insubsistência do processo administrativo em razão da ausência das práticas infrativa; f) inobservância dos critérios legais para fixação da sanção; g) equívoco do órgão de proteção e defesa do consumidor na desconsideração das atenuantes e consideração de agravantes.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, bem como a manutenção do depósito judicial vinculado aos autos e, por último, reformando a

sentença, para dar total procedência à demanda, declarando a insubsistência e nulidade dos processos administrativos (id. 63054063).

Contrarrazões apresentadas (id. 63054067).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d.

Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 65844496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1015374-06.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo F.A. n. 51.001.004.13-0009060.

O recurso deve ser desprovido.

Primeiramente, com relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente fundamentada no art. 1º, §1º, da Lei n. 9.873/99, entende-se que o pleito não merece guarida, em face da inaplicabilidade do referido diploma legal às ações administrativas punitivas manejadas por Estados e Municípios.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando, expressamente, no corpo das decisões, que o seu âmbito se limita ao plano federal.

Por isso, não é cabível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1º, §1º, da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, como é o caso dos autos.

No tocante às demais pretensões recursais, necessário consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Por outro lado, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Com essas premissas, no que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do
Processo Administrativo F.A. n. 51.001.004.13-0009060,
no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise da documentação acostada ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu estritamente a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa em todo seu deslinde (id. 63054008).

Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi clara ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada na violação ao art. 4°, §§ 2° e 4°, art. 7°, art. 9°, art. 10, §1°, art. 15, §§1°, 3° e 4°, todos do Decreto Federal n. 6.523/2008; art. 6°, III e VIII, art. 20, §2°, art. 22 e 39 da Lei Federal n. 8.078/90; art. 1°, §1°, da Portaria /MJ n. 2014/2008 e art. 1° da Portaria MJ/SDE n. 49/2009 (id. 63054010 – pág. 06), não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação e/ou motivação da decisão administrativa.

De igual norte, quanto ao valor da multa, que o recorrente alega ter sido aplicada em desconformidade com a legislação, tampouco lhe assiste razão.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Ainda, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, a multa aplicada na esfera administrativa foi no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), quantia razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo (id. 63054008 e 63054010).

Portanto, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em obediência aos critérios estabelecidos em lei (art. 57 do CDC), de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse sentido.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021